Tribunal: TJES
Processo: 5004654-50.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004654-50.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ALINE DE SOUZA DIAS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S.A

RECORRIDA:
ALINE DE SOUZA DIAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVADA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. OBRIGAÇÃO DE FAZR IMPOSTA LEGÍTIMA. LESÃO MORAL CONFIGURADA. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7034044. Contrarrazões, não apresentadas,

embora a parte esteja assistida por causídico.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7034044), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7034042), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Dessa forma,
JULGO PROCEDENTE EM PARTES
os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:
a) CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação;

b) RATIFICAR
a decisão liminar contida em ID 25116661 como obrigação de fazer para que a requerida promova a exclusão dos registros de “conta atrasada” em nome da parte autora;

c) DECLARAR
a inexigibilid
ade do débito objeto da demanda.”

Trata-se de ação declaratória de inexistência do débito cumulada com dano moral, afirmando, em síntese, a autora
que foi surpreendida com um e-mail do SERASA, referente a uma proposta de acordo de uma dívida em aberto e que a
o buscar informações acerca do referido débito, descobriu que se tratava de uma dívida com a requerida acerca
da
contratação de um Combo de serviços de TV e internet instalado em um endereço localiza
do na cidade de Vila Velha – ES, que afirma desconhecer, pois
nunca solicitou os referidos serviços e que sempre residiu na cidade de Linhares – ES, motivo pelo qual requereu a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, declaração e inexistência do débito, além de reparação moral.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença sob o fundamento de inexistência de falha na prestação de serviço, pois há relação comercial entre as partes, que o nome da autora não consta nos quadros do Serasa e sim Serasa limpa Nome, impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, aduz que não foi fixado limite na aplicação da multa imposta em sede liminar e confirmada na sentença, bem como sustenta a inexistência de reparação moral.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim,

a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Dessa feita, a controvérsia da lide versa sobre a existência de falha na prestação do serviço de internet, bem como se devida a reparação moral.

Pois bem, em que pese a recorrente alegar que não houve falha na prestação do serviço e que possui relação comercial com a autora, não há nos autos comprovação da contratação alegada, bastava a requerida juntar aos autos contrato comprovando a relação jurídica existente entre as partes, registro de conta atrasada, que pudessem justificar as cobranças realizadas e a inclusão do CPF da autora no rol de indivíduos que possuem débitos em atraso.

Assim, não comprova nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, na forma como determina o artigo 373, II, do CPC. As telas sistêmicas juntadas pela ré não servem como prova, pois produzida unilateralmente.

No mais a r. sentença de piso foi clara e entendeu não se tratar de negativação e sim inclusão no rol de indivíduos que possuem débitos em atraso

( SERASA limpa nome).

Quanto ao dano moral, verifica-se, pois ainda que não demonstrada a negativação, a ré inseriu o CPF da autora no rol de indivíduos que possuem débitos em atraso, por um serviço que sequer fora contratado.

Não
pode a ora recorrente inscrever o
nome
do consumidor em cadastro de proteção ao crédito com base em dívida inexistente, tampouco pode lançar mão da plataforma "
SERASA LIMPA NOME
", com a proposta de negociação do débito, pois esse comportamento cria a falsa impressão de que a dívida pode ser cobrada, tratando-se tal procedimento de conduta que configura um repudiável constrangimento ao consumidor, que lhe causa abalo emocional, constrangimento, aflição, angústia e sofrimento, a configurar o dano moral, o que mais se reforça em razão de ter a parte de ter
contratado
advogado para acionar o Judiciário, a fim de se ver livre de despropositada cobrança, o que importa em perda de tempo útil.

No tocante ao valor arbitrado pelo douto magistrado de primeiro grau, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considero-o adequado aos transtornos causados à recorrida, que ultrapassam o limite do razoável e são suficientes para a aplicação do caráter pedagógico, sem o enriquecimento ilícito da Recorrida. Quantum indenizatório mantido em atenção às peculiaridades do caso concreto, quantia fixada que se mostra razoável e atende a natureza satisfatório-pedagógica da indenização.

No tocante a alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta, tal fato deverá ser analisado quando do cumprimento de sentença, podendo inclusive ser convertida a obrigação em perdas e danos. Quanto a alegação de que não foi imposto limite em relação a multa imposta em liminar e confirmada na sentença, observa-se dos autos que o limite imposto fora o teto dos Juizados Especiais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença de piso.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)